Tribunal: CARF
Processo: 13840.720755/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.720755/2015-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.759 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
ALEXANDRE COLUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE EXAME DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO.
NULIDADE.
É nula a decisão de primeiro grau que não aprecia todas as alegações trazidas
pelo sujeito passivo em sua defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para anular a decisão proferida, determinando o retorno dos autos à Delegacia
de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se manifeste sobre todos os
argumentos de defesa, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que deu provimento parcial
em menor extensão e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
- cerceamento de defesa, uma vez que a decisão recorrida teria deixado de analisar
alegação apresentada.
- decadência do crédito exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.720755/2015-79
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720755/2015-79

- entrega espontânea das GFIPs, antes de qualquer procedimento fiscalizatório,
com recolhimento dos tributos devidos.
- aplicação das disposições do artigo 38-B, da Lei Complementar no123, de 2006.
- aplicação do princípio da infração continuada, com entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Da leitura dos autos, confirma-se, como reclamado pela recorrente, que algumas
das alegações postas na sua impugnação não foram apreciadas na decisão recorrida.
A não apreciação da matéria representa preterição do direito de defesa bem como
supressão de instância.
Dessa feita, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para anular a
decisão proferida, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que a
autoridade julgadora de primeira instância se manifeste sobre todos os argumentos de defesa.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Declaração de Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil.
O voto condutor diz que o Recurso atende aos pressupostos de admissibilidade,
razão pelo qual se conhece.
Relata que o recorrente se insurge, face a r. decisão primeira, por não haver
apreciado todas as razões colocadas em sua peça de impugnação.
Desta forma a i. relatora, entendeu dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para anular a decisão proferida, pois a não apreciação de toda matéria representa preterição do
direito de defesa, com a supressão de instância.
Em seu R.V o recorrente combate os institutos da decadência, da denúncia
espontânea, da infração continuada, e requer os benefícios do Simples Nacional.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720755/2015-79

Pois bem, a r. decisão primeira, se pronunciou apenas quanto a preliminar de
mérito, que na verdade é prejudicial de mérito, pois cuida-se de decadência, e no mérito a
respeito da denúncia espontânea.
Concorda este julgador com o desfecho destas duas questões, já que as matérias
aludidas já estão com entendimento pacificado nas Súmulas n° 148 e no 49 deste Colendo CARF.
Relativamente aos demais institutos que não foram analisados, entende este
julgador que podem e devem ser apreciados nesta instância.
Para a devida solução do conflito, devemos empregar o Princípio da Celeridade
Processual, onde se busca combater a morosidade da Justiça.
É dever de todos operadores do Direito, buscar a celeridade processual, deixando
de lado uma legislação processual arcaica, velha, que se prende ao formalismo, a sociedade
moderna busca resultados rápidos, concretos, na solução de conflitos.
Os dois institutos que não foram analisados, dizem respeito, à redução da multa, e
a infração continuada.
Redução da Multa.
Quanto ao pleito de se aplicar ao caso concreto a redução de 50% a multa,
também não há como atendê-lo. Conforme disposto no parágrafo único do art. 142 do CTN, “A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.”. A norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a todos que nela
se subsumem, independentemente de questões pessoais. Nesse sentido, o § 3o do art. 32-A da Lei
no 8.212/91 assim estabelece:
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Considerando que a recorrente se enquadra na hipótese prevista no inciso II acima
copiado, correto o lançamento promovido pela autoridade fiscal, que não poderá ser reduzido por
falta de previsão legal.
Como a contribuinte não cumpriu o prazo estipulado pela legislação aplicável,
correto está o lançamento.
Insurge-se o recorrente, alegando a seu favor, que a sequência de diversos ilícitos
da mesma natureza, apurados em uma única ação fiscal, é considerada como infração
continuada.
Sempre que possível, é salutar a adoção dos Princípios Jurídicos, contidos no
nosso ordenamento jurídico, dada a Carta Política.
Entende este relator, que no caso concreto, cai como se fosse uma luva o Princípio
da Absorção, empregado no Direito Penal, no art. n° 71: “quando o agente mediante mais de
uma ação ou omissão, pratica crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e
maneira de execução e outras semelhantes devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idêntico, ou a mais grave,
se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.
Peço Vênia, para trazer a colação, o entendimento do STJ.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13840.720755/2015-79

ADMINISTRATIVO-SUNAB-DELEGADA N°4- INCIDÊNCIA NA VENDA DE
CONFECÇÕES FINAS- INFRAÇÃO CONTINUADA. Omissis II-- A punição
administrativa guarda evidente afinidade estrutural e teleológica, com a sanção penal é
correto, pois, observar-se em sua aplicação, o princípio consagrado no art. 71 do Código
Penal. III na imposição de penalidades administrativas, deve-se tomar como infração
continuada, a série de ilícito da mesma natureza, apurados em uma só autuação. (resp
19.560/RJ; RECURSO ESPECIAL1992/0005/93-6 Ministro Humberto Gomes de
Barros(1096)DJ 18.10.1993 p 21841).
Isto posto, conheço do recurso e no mérito dou provimento parcial para restringir
a autuação a apenas uma infração.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital